Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO STF (RE 1307334. TEMA 1.127). ART. 932, IV, “B”, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pela decisão guerreada, o agravo de instrumento foi desprovido porque, na forma do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos.

2. A questão trazida no recurso encontra óbice na jurisprudência vinculante consolidada no julgamento do Supremo Tribunal Federal, de forma a permitir seu julgamento monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de processo Civil.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.